Tribunal: TJES
Processo: 5003223-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003223-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5003223-42.2021.8.08.0000

Honorários Advocatícios
4ª Câmara Cível / 017

- Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ /

AGRAVANTES:
CARDOSO E MAGEVISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS,

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARDOSO E MAGEVISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou o pleito de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pontuam que o magistrado singular fora de encontro ao entendimento do c. STJ no que tange a fixação dos honorários.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo
Des. Robson Luiz Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitara o pedido de condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários de sucumbência.

No caso, a execução fiscal fora proposta em julho de 2019, tendo a CDA que embasou a referida ação fatos geradores desde o mês de janeiro do ano de 2014.

Ao tomar ciência do feito executivo, a executada, representada pela banca de advogados recorrente, opôs objeção de pré-executividade onde alegou a prescrição da dívida compreendida entre janeiro de junho de 2014, eis que ultrapassado o quinquídio antes da propositura da ação.

Ao acolher a referida tese, o magistrado singular deixara de condenar o Estado do Espírito Santo em honorários de sucumbência, por entender que o referido ente seria o maior prejudicado por não ter dado causa a ação e ainda ser compelido a pagar honorários.

Feito este breve relato, passo a analisar recurso, o que faço, adianto, no sentido de dar-lhe provimento.

E assim concluo, porque ao contrário do que registrou o julgador singular, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de reconhecer o cabimento de honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade que importe na redução do crédito exequendo.

Como se percebe dos autos, parte dos valores objetivados pelo fisco na ação executiva já estavam prescritos, eis que ultrapassado o quinquídio para a propositura da ação, logo, o decotamento da verba exequenda importa em fixação de honorários advocatícios sobre essa parcela reduzida.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

[...]
2.
Na hipótese dos autos, a
Exceção
de
Pré-Executividade
na qual a Contribuinte postulou a retificação
da
CDA foi parcialmente acolhida, determinando-se a exclusão dos juros previstos pela Lei 13.918/2009. A referida retificação do título executivo culminou em significativa redução do valor executado, o que
dá
ensejo à condenação do Ente Fazendário na verba honorária proporcional à parte excluída
da
CDA.
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.249.589/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação
da
Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais, em decorrência
da
integral extinção
da Execução
Fiscal, pelo acolhimento de
Exceção
de
Pré-Executividade.
No aludido julgamento restou assentada
"a possibilidade de condenação
da
Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios quando acolhida a
Exceção
de
Pré-Executividade
e extinta a
Execução
Fiscal"
(STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII
. O mesmo se passa quando a
Exceção
de
Pré-Executividade,
acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto
da execução,
ou seja, quando o acolhimento
da
objeção implica a redução do valor exequendo.
Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;

REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de
honorários
de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento
da
sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial
da
impugnação gerará o arbitramento dos
honorários,
que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial
da exceção
de
pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial
da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial,
da
impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento
da Exceção
de
Pré-Executividade,
para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento
da Exceção
de
Pré-Executividade,
para excluir determinado executado do polo passivo
da execução
fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe
fim
ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus[...]”(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: Admite-se a exceção de pré-executividade na execução fiscal quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Outrossim, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente
(AgRg no REsp 1294527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ: 29-09-2014). 2. - No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ: 20-08-2018. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 100180023861, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Como se percebe dos arestos supra, ocorrendo a extinção parcial do crédito através do reconhecimento da prescrição, inafastável a incidência dos honorários de sucumbência.

Impende registrar, por oportuno, que o caso em tela não atine a prescrição intercorrente, hipótese em que de fato não seria cabível a fixação da verba sucumbencial, mas de prescrição concretizada antes da propositura da ação executiva.

Assim, considerando que ocorrera no caso a redução do valor exequendo, penso que deve ser fixados os honorários de sucumbência, os quais fixo neste momento no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre a parcela reduzida.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando o
decisum
vergastado, fixar os honorários em favor do agravante no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do feito executivo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I – Na esteira do entendimento jurisprudencial, havendo extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, como ocorre no caso de decotamento de valores apontados pelo credor, é forçoso o arbitramento de honorários advocatícios.

II – A hipótese de reconhecimento da prescrição do crédito em momento anterior a propositura da ação é diversa daquela em que é reconhecida a prescrição intercorrente no curso do feito executivo, pois, naquele é cabível verba honorária em razão da desídia do Fisco, ao passo que nesta ele não pode ser penalizado pela ausência de localização do devedor ou de bens passíveis para resguardar a cobrança.

III – Honorários advocatícios que devem ser fixados seguindo os parâmetros legais sobre a parcela decotada.

IV - Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.